Tribunal: TJDFT
Processo: 0715933-93.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0715933-93.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALESSANDRO DORNELAS COSTA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela autora/recorrente em face de decisão da Presidência da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. É o breve relatório. Decido. Não é cabível embargos de declaração em face de decisão, no juízo de origem, que nega seguimento ao Recurso Extraordinário, Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Intempestividade. Embargos declaratórios incabíveis. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Os embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo . 3. Agravo regimental não provido. (ARE 685997 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 26-04-2018 PUBLIC 27-04-2018) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admitiu o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (ARE no 663.031/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/3/12). E, por serem inadmissíveis, não tem o condão de suspender o prazo recursal. Nesse sentido: “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo regimental e embargos de declaração opostos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Recursos incabíveis. 3. Intempestividade do agravo. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI no 777.476/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/5/10). Isso posto, NÃO CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Como não se escoou o prazo recursal para interpor o correto recurso em face da decisão da Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, na forma dos §§ 1oe 2o do art. 1.030 do CPC, a fim de evitar decisão surpresa, intime-se a parte, para, querendo, manejar o correto recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de julho de 2021. Juiz ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal